Tribunal: TJSP
Processo: 2064928-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Justiça Gratuita - Declaração de pobreza apresentada por pessoa física – Presunção "juris tantum" não afastada – Não há notícia acerca da existência de patrimônio relevante ou qualquer outro elemento apto a afastar a caracterização da hipossuficiência alegada – Decisão reformada - Recurso provido.